Tribunal: TJBA
Processo: 8104445-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104445-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HUELITON ROSA REIS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. INEXISTÊNCIA DE MORA DO CREDOR. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO NÃO EXERCIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Hueliton Rosa Reis contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão nº 8104445-12.2023.8.05.0001, movida pelo Banco GMAC S.A., consolidando a propriedade e posse plena do veículo Chevrolet Onix Plus 2023/2023 em favor do credor fiduciário, em razão do inadimplemento contratual, com extinção do contrato. O Apelante busca a reforma da sentença, alegando conexão com ação revisional anteriormente ajuizada, nulidade da constituição da mora por ausência de comprovação de recebimento da notificação extrajudicial, inconstitucionalidade do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69, inexistência de mora em razão de abusividade contratual, e direito à purgação da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há conexão ou prejudicialidade entre a presente ação de busca e apreensão e ação revisional anterior; (ii) estabelecer se a constituição da mora é válida diante da ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial; (iii) avaliar a alegada inconstitucionalidade do procedimento de consolidação da propriedade previsto no Decreto-Lei nº 911/69; (iv) determinar se há abusividade contratual suficiente para afastar a mora do devedor; e (v) verificar a possibilidade de purgação da mora após o prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ afasta a existência de conexão entre ações revisionais e ações de busca e apreensão, mesmo que fundadas no mesmo contrato, por possuírem causas de pedir e pedidos distintos. 4. A prejudicialidade alegada é afastada pelo fato de a ação revisional apontada ter sido julgada improcedente, com decisão transitada em julgado. 5. A constituição da mora é válida, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente de comprovação de recebimento pessoal. 6. Não há declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 pelos tribunais superiores, sendo legítima a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário após o prazo legal. 7. A alegação de abusividade contratual não foi comprovada por meio técnico, e a improcedência da ação revisional reforça a higidez do contrato. 8. A faculdade de purgar a mora no prazo de cinco dias não foi exercida, inviabilizando sua aplicação posterior. 9. A negativa de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, uma vez que a demanda possui natureza possessória, centrada no inadimplemento, e a controvérsia é unicamente jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, mesmo que derivadas do mesmo contrato de alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor. 3. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 é constitucional e legítima. 4. A alegação genérica de abusividade contratual não afasta o inadimplemento quando não há prova técnica e a ação revisional foi julgada improcedente. 5. A purgação da mora deve ocorrer no prazo legal de cinco dias, contado da execução da liminar, sob pena de consolidação definitiva da propriedade do bem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 55, §§ 1º e 3º, 59, 932, III; CC, art. 395; CDC, art. 53; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2022); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 23.09.2021; STJ, Súmula 297. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04